Tribunal: TJMT
Processo: 1002645-55.2024.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002645-55.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DALVA FRANCA DE BARROS - CPF: 025.906.511-04 (RECORRENTE), BRUNO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 016.896.591-73 (ADVOGADO), RODOLFO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 739.710.571-87 (RECORRENTE), DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.016.616/0001-13 (RECORRIDO), LEONARDO BOAVENTURA ZICA - CPF: 658.540.391-68 (ADVOGADO), DANIEL BIJOS FAIDIGA - CPF: 216.196.818-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL
E DO CONSUMIDOR
.
JUSTIÇA GRATUITA.

PRESSUPOSTOS PRESENTES.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PROVA.ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Justiça
Gratuita
.
Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem
ser
deferidos
.
Todavia
,
por
se
tratar
de
mera

presunção

relativa
de
veracidade
,
havendo

indícios

nos
autos
em

sentido

contrário
, o
juiz

poderá

intimar
a
parte

interessada
para
comprovar

sua

condição
de
miserabilidade
e a
parte

contrária

poderá

impugnar
a
concessão
dos
referidos

benefícios

(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.881.797/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma
,
julgado

em
17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023 e TJMT
N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
publicado
no DJE 23/05/2024).

No caso de impugnação, cabe ao impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício, o que não ocorreu no presente caso, visto que
se
apresentou apenas o argumento de que a parte reclamante possui automóvel, o que
,
por si só
,
não é suficiente para revoga
ção d
a benesse. Justiça gratuita mantida.

2.
Falha
na

prestação
de
serviço
.
Nas
relações
de
consumo
,
os

prestadores
de
serviço

têm
o
dever
de
executá
-lo com
qualidade
e
eficientemente
(art. 22 do CDC). Nesse
sentido
:
N.U 1001032-08.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024 e N.U 1028559-58.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/06/2024,
publicado
no DJE 21/06/2024
.
Quando
ausente
a
prova
de que
o

serviço

contratado

pelo

consumidor

foi

prestado
de forma
ineficiente
,
não

há

como

reconhecer
a
prática
de
ato

ilícito
.
No
caso
dos autos, as partes
reclamantes

sustentaram
que
o

serviço
de
recall

para a
substituição
dos
módulos
do
airbag
foi

prestado
de forma
ineficiente
pela
parte

reclamada
,
porque

dias

após

foi

descoberto

dano

na

chave
de seta de
seu

automóvel
.
Em exame das provas,
não
há evidência do
nexo causal entre o serviço prestado e o dano
,
pois
,
conforme
se
verifica no vídeo
anexado n
o ID 245647737/PJe2
,
o local que leva ao acesso do airbag é distinto
daquele

que dá acesso
à
barra de seta
.

O juiz de primeira instância foi assertivo quando se manifestou nos seguintes termos:
"Cabia aos autores, quando da negativa de responsabilização da ré e antes da realização do conserto, providenciar laudo técnico, assinado por profissional qualificado, atestando a relação causal entre o recall e o vício apresentado, o que não o fez.Logo, não comprovou que o vício apresentado foi causando pela reclamada quando da realização do referido procedimento".

Portanto, n
ão há conduta ilícita demonstrada.

3.
Recurso conhecido e
não provido
.

4.
Sucumbência.

Custas processuais e honorários advocatícios
,
fixados em
10%
sobre o valor da
causa
, pela parte recorrente
(art. 55 da Lei nº 9.099/95
), observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso
.

5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1002645-55.2024.8.11.0002

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE

Recorrente
:
DALVA FRANCA DE BARROS e RODOLFO FRANCISCO DA SILVA

Recorrido
:
DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

RODOLFO FRANCISCO DA SILVA
e
DALVA FRANCA DE BARROS

ajuiz
aram

reclamação

em
face d
e

DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA
.
Notici
aram
que: a) possu
em
um veículo FIAT Uno; b) fo
ram
convocad
as
para um
recall
no
airbag
;
c)
o serviço de recall foi realizado em 28/8/2023 e depois desta data seu veículo começou a apresentar problemas em toda iluminação externa do veícul
o; d) a parte reclamada não reconheceu que o problema foi ocasionado pel
o

recall
e precisou pagar a despesa de R$539,22 para a solução do problema
.
Requereu indenização por danos morais e materiais.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

nos

seguintes

termos
: "
Vistos,

Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo
38 da Lei
nº
9.099/95.
Prefacialmente
é
imperioso

desenredar que in casu o deslinde das questões de fato
e de
direito

não

depende
de
dilação

probatória
de
perícia

ou

em

audiência
,
pelo
que
delibero

por

julgar

antecipadamente
a
lide
,
ex
vi
do
art. 355 inc. I do CPC.
PRELIMINAR

- Da
impugnação

ao

requerimento
de
inversão
do
ônus
da
prova
.

Deixo
para
apreciá
-la
em
conjunto com o
contexto

geral

fático
/
probatório
, visto que
tal

questão
se
confunde
com o
mérito
.
MÉRITO

Aduzem

os

autores
DALVA FRANÇA DE BARROSeRODOLFO FRANCISCO DA SILVAque a
primeira

requerente
é a
proprietária
do
veículo
e o
segundo

autor
é
quem

utiliza
o
automóvel
.
Sustentou
que
em
08/08/2023
foi

contatado
pela
ré

acerca da necessidade de realização de recall no airbag
,
sendo
o
serviço

realizado

em
28/08/2023. No
entanto
, no
dia
31/08/2023
“
ao

retornar
de um
compromisso

na

cidade
de Cuiabá/MT
ao

anoitecer
, o
autor

ligou
o
farol
do
carro
para
ter

visibilidade
da
estrada
,
quando

notou
que o item de
segurança

mais

importante
do
veículo

não

estava

funcionando
,
prontamente

parou

na

estrada e começou a testar as luzes de freio
,
farol
,
setas
e
pisca-alerta
,
todas

sem

sucesso
,
notou
que
o

painel

acusava
que as
luzes

estavam

ligadas
, no
entanto
,
não

estavam

funcionando
,
fato
que
impediu
o
seu

retorno
para casa”
SIC
.
Afirmou
que
em
01/09/203
entrou

em

contato
com a
reclamada
,
uma

vez
que
o

vício

foi

após
o recall,
sendo
de
sua

responsabilidade
e
agendou

atendimento

em
06/09/2023 e que
em
08/09/2023
foi

informado
de
que “o
defeito

está

na

chave
de seta,
na

parte
interna da
chave
de seta, que
faz
com que
os

faróis

ele

venha
a
dar
o
defeito
que
esta

dando
”
SIC.
Por
fim
,
noticiou
que
teve
que
arcar
com o
conserto

diante
da
negativa
da
ré

em
se
responsabilizar

pelo

dano

causado
. A
requerida

em

defesa

sustenta
que
“
prestou

todo
o
atendimento

ao
Autor,
explicou
que a
realização
do recall
em
nada
afetaria
a
queixa

alegada
, e
isso
se
comprova

pelo

vídeo

anexo
. Ao
realizar
a
troca
da
peça
do
módulo
do airbag,
não
é
feita

qualquer

intervenção

na

chave
de seta,
ou

seja
, a
reclamação
do
autor

em
nada
tem
a
ver
com
esta
Ré. 9.
Portanto
,
não

há
que se
falar

em

falha

na

prestação
de
serviço
,
porque

não

houve

qualquer

falha

em

todo

atendimento

ao
Autor”
SIC
e que “
Com
relação

ao

suposto

dano

causado
à
chave
de seta
do

veículo
do Autor, a Ré
esclarece
que
não

houve

qualquer

negligência

ou

desleixo

por

parte
de
seus

funcionários
.
Todas
as
peças
e
sistemas
do
veículo

são

tratados
com o
máximo

cuidado
e
profissionalismo
,
visando

garantir
a
segurança
e a
satisfação
do
cliente
. 25. É
importante

destacar
que a
substituição
dos
módulos
do airbag,
conforme

mencionado

pelo
Autor, é um
procedimento

complexo
que
demanda

conhecimento

técnico

especializado
. A Ré
assegura
que
todos

os

procedimentos

foram

executados
de
acordo
com as
especificações
do
fabricante
e as
melhores

práticas
da
indústria

automotiva
”
SIC
.

Não
obstante o Código de
Defesa
do
Consumidor

preveja

a

inversão
do
ônus
da
prova
,
este

não

tem

caráter

absoluto
.
Ademais
,
cabe
à
parte

reclamante
o
ônus
da
prova
,
quanto

ao

fato

constitutivo
de
seu

direito
,
conforme

preceitua
o art. 373, I do Código de
Processo
Civil. Em simples
análise

aos
autos
verifica
-se que
NÃO

assiste

razão
à
parte

autora
,
vejamos
:
Em que
pese

os

autores

afirmarem
que
o

vício

apresentado

na

chave
de seta
foi

em

decorrência
da
prestação
de
serviço
de recall,
não

apresenta

aos
autos
nenhum

documento

hábil
a
comprovar

suas

alegações
.

Ademais
,
os

requerentes

não

impugnaram

especificamente
o
vídeo
de ID 144612820
em
que
a

empresa

ré

demonstra

como
é
realizado
o
recall
do
airbag
,
sem

qualquer

abertura
dos
componentes
da barra da seta.

Consigno

ainda
que
resta

prejudicada
a
realização
de
perícia
, tendo
em
vista que
o

veículo

não

apresenta

mais
o
vício
.

Cabia

aos

autores
,
quando
da
negativa
de
responsabilização
da
ré
e antes da
realização
do
conserto
,
providenciar

laudo

técnico
,
assinado

por

profissional

qualificado
,
atestando
a
relação
causal entre o
recall
e o
vício

apresentado
, o que
não
o fez.

Logo,
não

comprovou
que
o

vício

apresentado

foi

causando
pela
reclamada

quando
da
realização
do
referido

procedimento
.

Ressalto

novamente
que
conquanto
o CDC
preveja

a

inversão
do
ônus
da
prova
,
essa

prerrogativa

não

tem

caráter

absoluto
e
não
é
autoaplicável
. Cabe
ao

magistrado

verificar

a

existência
de
uma
das
condições

ensejadoras
da
medida
, quais
sejam
: a
verossimilhança
da
alegação

ou
a
hipossuficiência
da
parte
,
segundo
as
regras

ordinárias
de
experiência
. A
hipossuficiência

exigida
para
a

inversão
do
ônus
da
prova

diz

respeito à possibilidade e facilidade de produção da prova

desejada
.
In
casu
,
não
se
configura

tal

hipossuficiência
,
uma

vez
que a
prova
dos
fatos

constitutivos

aqui

exigidos

poderia
ser
facilmente

produzida
pela
parte

requerente
. Cabe à
parte

autora
, ser
diligente

na

produção
de
provas
,
especialmente

quando

assistida

por

advogado
,
devendo

apresentar

todos

os

documentos

necessários para cumprir o encargo que lhe é imposto

pelo
art. 373, I, do CPC. Dessa forma
não

há
que se
falar

em

dano
material,
bem

como

assim
, de
configuração
de
danos

morais
. Posto
isso
,
nos

termos
do art. 487, I, do CPC,
JULGO IMPROCEDENTE
a
pretensão

deduzida

na

inicial
. Sem
custas
e
sem

honorários

neste

grau
de
jurisdição
(art. 54 e 55 da Lei
n.º
9.099/95).
Decisão

sujeita
à
homologação
da
Douta

Juíza
de
Direito
, a qual a
submeto
,
conforme

preceitua
o art. 40 da Lei 9.099/95.
MAISA ALVES DO CARMO

Juíza

Leiga

Vistos,

HOMOLOGO, para que
surtam

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
Projeto
de
Sentença
da
lavra
da
Juíza

Leiga

deste

Juizado
Especial.
Tudo

cumprido
, ARQUIVE-SE, com as
cautelas
de
estilo
,
dando
-se
baixa

na

distribuição
.
Intimem
-se as partes da
sentença
.
HELÍCIA VITTI LOURENÇO

Juíza
de
Direito
".

O
Recurso

Inominado

foi

interposto

pel
o
s
reclamantes
,

sustentando
que:

a) é
visível
que o local do
airbag
está

diretamente

ligado

à

chave
de seta; b) o
dano
no
veículo

ocorreu

após a realização do procedimento de recall pela parte

reclamada
; c)
impugnaram

especificamente
a
contestação

apresentada
; d) a
chave
de seta e o
airbag
são

componentes

interligados
; e)
sofreram

dano
material no valor de R$ 539,72 para
conserto
da
chave
de seta e; f)
sofreram

danos

morais
pela
indisponibilidade
do
veículo
e
pelo

desvio

produtivo
.
Requereram
que
seja

julgada

procedente
a
demanda
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

argumentando
que:
a)
não

há

nos
autos
qualquer

tipo
de
documentação
que
comprove

a

incapacidade

financeira
da
parte

reclamante
; b) a
parte

recorrente

possui

ampla

capacidade

econômica, pois

possui
um
automóvel
;
e c)
deve
ser
revogado
o
benefício
da
justiça

gratuita
.
Requereu
que a
sentença

seja

mantida
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025